Tribunal: TJMT
Processo: 1045496-81.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045496-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA VENERANDO DA SILVA PAVAN - CPF: 302.441.778-80 (ADVOGADO), WANDERLEY SIMAO DE SOUZA SARDANHA - CPF: 020.282.641-44 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), 62.264.950 CARLOS DE CAMPOS SILVINO - CNPJ: 62.264.950/0001-80 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INTIMAÇÃO PRÉVIA - ARTIGO 99, §2º DO CPC - NÃO OBSERVADO - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O art. 99, § 2º do CPC assevera que o juiz pode indeferir o benefício quando houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais. Entretanto, antes da negativa, a parte deve ser intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência”
(STJ, REsp 1584130/RS, Rel. Ministro Felipe Luís Salomão).

Agravo de Instrumento provido parcialmente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1045496-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WANDERLEY SIMÃO DE SOUZA SARDANHA

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVA SICREDI S.A. E CARLOS DE CAMPOS SILVINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WANDERLEY SIMÃO DE SOUZA SARDANHA
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Barra do Bugres/MT
, Dr. Arom Olímpio Pereira,
que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Morais n. 1003419-33.2025.8.11.0008, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVA SICREDI S.A. e CARLOS DE CAMPOS SILVINO
, i
ndeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo autor e determinou a emenda à inicial para recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais, o agravante defende que a decisão agravada incorreu em manifesto
error in procedendo
e cerceamento de defesa, violando o artigo 99, § 2º, do CPC.

Argumenta que o juízo
a quo
indeferiu de plano o benefício, sem antes oportunizar ao agravante a comprovação de sua hipossuficiência, embora a lei determine que o juiz, antes de indeferir o pedido, deve determinar à parte que comprove o preenchimento dos pressupostos.

Relata que ajuizou Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Morais, pleiteando os benefícios da gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, tendo juntado sua Carteira de Trabalho Digital (Id.210768248 – autos de origem), que comprovava sua condição de desempregado no momento da distribuição do feito.

Acrescenta que o MM. Juízo de origem, na decisão de Id. 210803235, indeferiu o pedido sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovavam a situação de necessidade e que a demanda poderia ser ajuizada nos Juizados Especiais.

Argumenta sobre a comprovação da hipossuficiência e a presunção de veracidade da declaração, conforme o artigo 99, § 3º, do CPC.

Afirma que a presunção de veracidade de sua declaração somente pode ser afastada por elementos concretos em sentido contrário, o que não ocorre nos autos.

Reitera que juntou prova robusta de sua condição de desempregado à época do ajuizamento e que, posteriormente, nos embargos, informou ter obtido novo emprego em 02/10/2025, com salário de R$ 3.000,00, valor inferior ao parâmetro de 3 (três) salários mínimos usualmente adotado pelo Tribunal para a concessão do benefício.

Em relação ao fundamento da decisão agravada sobre a possibilidade de a causa tramitar nos Juizados Especiais, o agravante assevera a impertinência desse argumento.

Explica que a escolha entre o procedimento comum e o rito dos Juizados Especiais é uma faculdade da parte, conforme artigo 3º, § 3º, da Lei 9.099/95. Sustenta que a complexidade da causa, que envolve múltiplos réus (três instituições distintas), a necessidade de análise de regulamentações do Banco Central (MED) e a possível necessidade de perícias técnicas, inclusive de citação por Edital, justificam plenamente a opção pelo procedimento comum, nos termos do artigo 318 do CPC.

Cita jurisprudência do TJMT que ratifica que a escolha do procedimento comum em detrimento do Juizado Especial não impede a concessão da gratuidade da justiça à parte que comprova hipossuficiência.

Por fim, o agravante postula, com o fundamento nos artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito ativo ou, alternativamente, efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a evidente probabilidade de provimento do recurso, haja vista a iminência de cancelamento da distribuição do feito de origem caso a decisão combatida não seja imediatamente sobrestada.

Postula, sucessiva e alternativamente, a concessão de efeito ativo, a fim de que sejam conferidos, imediatamente, os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, ou, na impossibilidade, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do mérito do presente recurso.

Requer no mérito, o provimento do recurso para que lhe sejam concedidos definitivamente os benefícios da gratuidade de justiça.

O efeito suspensivo foi
deferido
em 16/12/2025, pelo Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha
, em Substituição Legal, conforme decisão Id. 337728366.

Nas contrarrazões, o agravado BANCO BRADESCO S.A. sustenta a manutenção da decisão recorrida, defendendo que o agravante não comprovou de forma idônea a alegada insuficiência econômica, não bastando a simples declaração para a concessão automática do benefício, especialmente quando ausentes elementos objetivos que evidenciem incapacidade financeira.

Aduz que a decisão agravada se apoiou em apreciação concreta dos documentos apresentados e que o indeferimento da gratuidade não configura cerceamento de defesa, por inexistir direito subjetivo absoluto à benesse sem demonstração mínima do estado de necessidade. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

O agravado BANCO COOPERATIVA SICREDI S.A., por sua vez, também postula a manutenção do indeferimento, asseverando que a documentação colacionada seria frágil para evidenciar hipossuficiência, defendendo a inexistência de violação ao art. 99, § 2º, do CPC, bem como a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo/ativo.

Sustenta, ademais, questão relativa ao polo passivo, afirmando ter havido indicação indevida do banco, com pedido de substituição por Sicredi Sudoeste MT/PA, e pugna igualmente pelo desprovimento do agravo, com a condenação do agravante nos ônus pertinentes.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
WANDERLEY SIMÃO DE SOUZA SARDANHA
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao fundamento de que a parte autora não comprovou a efetiva incapacidade financeira, aliada à presunção relativa de sua declaração de pobreza e à constatação de que a causa poderia tramitar sem custas nos Juizados Especiais Cíveis.

O cerne da controvérsia trazido no presente recurso cinge-se na pretensão do agravante quanto ao benefício da assistência judiciária gratuita, que foi, de plano, indeferido pelo togado singular.

Embora os artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC estabeleçam que basta a simples declaração lançada na inicial de que o agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais, para obter a gratuidade, o art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, em contrapartida, exige-se a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade.

Nessa esteira, deve a parte comprovar por meio de documentos, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Em suas razões, o recorrente, entre outros argumentos, destaca que não foi observada a legislação legal que prevê que o juiz, antes de decidir pelo indeferimento da gratuidade, há de possibilitar à parte interessada a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

Da análise dos autos, infere-se que o juízo
a quo
, ao receber a inicial, indeferiu de plano a gratuidade por entender que a ora recorrente tem condições de arcar com as despesas processuais, entretanto lançou em seu
decisum
que:

“(...)
Quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, leciona a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, inciso LXXIV, que é garantida a assistência jurídica integral aos que
comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com os dispêndios da justiça
, o que não fez a parte requerente.

Na hipótese dos autos, tenho que não há justificativa para o deferimento da gratuidade da justiça a parte requerente, pois os documentos apresentados, não comprovam a situação de necessidade, nos termos do art. 98 do CPC. Pelo contrário, atestam que o requerente possui condições para arcar com o pagamento das custas processuais, sem que tais valores comprometam sua sobrevivência.

Mormente, neste sentido cabe trazer à baila o seguinte julgado:

“RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C REVISIONAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado tem condição de arcar com as custas processuais e se o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.” (AI, 137960/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/02/2013, Data da publicação no DJE 19/02/2013 - Grifamos).

Ainda, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vai além, reconhecendo que a pura e simples declaração de insuficiência financeira pelo interessado, não priva o Magistrado de seu indeferimento, considerando os altos valores discutidos na ação, senão vejamos:

GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – PROIBIÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, hipótese em que deve o juiz deferi-lo de plano (Lei nº 1.060/50, art. 5º).

(AI 26052/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016).

No mesmo sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA E INDÍCIOS DE RECURSOS BASTANTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS JUDICIAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. "A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 4ª ed., São Paulo: RT, 1999, p. 1749)”. (TJ-SC - AI: 770177 SC 2010.077017-7, Relator: Jorge Luiz de Borba, data de Julgamento: 06/05/2011, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , da Capital/Estreito - Grifamos).

Não obstante, verifica-se que
a presente demanda se enquadra nas hipóteses de competência dos Juizados Especiais Cíveis, existindo a possibilidade de que a parte, querendo, ajuíze tal ação perante o Juizado, diante do qual não se exige o pagamento de custas e taxas judiciárias
, sendo que em tal circunstância bastará ao requerente manifestar-se pela desistência nos presentes autos.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
emende a inicial e apresente a devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação
,
ou manifeste-se pela desistência da ação (sem imposição de sucumbência)
, sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil
(...)”
(Id. 210803235 – autos de origem).

Portanto, sem possibilitar o contraditório ao agravante, o nobre Juiz indeferiu a pretendida gratuidade.

Isso porque, no caso concreto, visualiza-se que a parte agravante não foi intimada previamente para comprovar a alegada hipossuficiência, conforme prevê o § 2º do art. 99 do CPC.
Verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
(sublinhei).

Assim, diante do teor do dispositivo citado, o agravante deveria ter sido intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, o que não ocorreu. Ou seja, no caso em tela, o juízo indeferiu de plano o pedido de gratuidade da justiça, com base somente nos documentos até então apresentados.

Sobre o assunto, a decisão monocrática proferida pelo
Ministro Humberto Martins
, com base em entendimentos daquele colendo Superior Tribunal de Justiça, expôs que:
“(...) conforme disposto no art. 99 § 2º do CPC, o magistrado somente poderia indeferir a gratuidade de justiça, se houvesse nos autos elementos que evidenciassem a falta de pressupostos legais para concessão do pretendido benefício, devendo, antes do indeferimento determinar que a parte comprovasse o preenchimento dos requisitos para sua concessão, ou seja, deveria o magistrado oportunizar à parte o direito de comprovar sua hipossuficiência, observada o que dispõe o art. 6º do CPC (...)”
(STJ - AREsp 1853244, j. 06/05/2021, p. 10/05/2021) (destaquei).

Sobre o assunto, transcrevo, também, ementa concernente ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA SEM PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE. ANULAÇÃO DA DECISÃO E DETERMINAÇÃO DE NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural, sem oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita, sem a prévia intimação da parte para apresentar documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º). 4. Havendo dúvida razoável quanto à veracidade da alegação, o juiz deve oportunizar a comprovação por parte do requerente, antes de indeferir o pedido. 5. A ausência dessa providência viola os princípios do contraditório e do devido processo legal, impondo a anulação da decisão agravada para que o juízo de origem profira nova decisão, após abertura de prazo à parte para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido para anular a decisão agravada e determinar que o juízo de origem oportunize à parte a comprovação da hipossuficiência, com posterior reanálise do pedido de gratuidade da justiça.
Tese de julgamento: “1. A decisão que indefere pedido de justiça gratuita formulado por pessoa natural, sem concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência, é nula por violação ao contraditório e ao devido processo legal. 2. Nessa hipótese, a decisão deve ser anulada para que o juízo competente profira nova decisão, após manifestação da parte.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1029666-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024."
(N.U 1009264-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

A jurisprudência de outros Tribunais trilha o mesmo caminho. Vejamos:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – NULIDADE –
A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, a gratuidade da justiça não pode ser indeferida por ausência de seus pressupostos sem que antes a parte seja intimada a comprovar sua real situação econômica – Aplicação do art. 99, §2º, in fine, do CPC/2015 – Decisão anulada - Recurso provido
.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057584-59.2021.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2021; Data de Registro: 29/04/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA
– PESSOA JURÍDICA –
INDEFERIMENTO DE PLANO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE – OPORTUNIZAÇÃO – NECESSIDADE – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 99, § 2º, CPC
– PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR – ACOLHIMENTO.

Deve ser decretada a nulidade da decisão agravada por error in procedendo quando constatado o indeferimento de plano do benefício da justiça gratuita, haja vista a violação da disposição legal contida no § 2º, do art. 99, do CPC/2015, bem como aos princípios da ampla defesa e do acesso à Justiça.
”
(TJMG – AI: 10000200349686001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020) (destaquei)

De mais a mais, conforme dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Verifica-se da parte final do § 2º do artigo 99, CPC, que buscou o legislador preservar o contraditório e a ampla defesa quando houver em análise pedido de benefício da Justiça Gratuita.

Desta forma, faz-se necessário impedir o precoce cancelamento do feito, razão pela qual deve o Magistrado de primeiro grau cumprir o citado dispositivo legal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, para anular a decisão agravada, cabendo ao Juízo de Primeira Instância, antes de apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça, intimar previamente a parte autora, ora agravante, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC c/c artigo 5º, LV, da CF, para comprovar com outros documentos a alegada hipossuficiência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026